Tribunal: TJMT
Processo: 1020498-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020498-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (AGRAVANTE), JOSE CARDOSO LEAL JUNIOR - CPF: 788.092.909-68 (AGRAVANTE), PEDRO DE MORAES FILHO - CPF: 839.610.549-91 (AGRAVANTE), NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. - CNPJ: 08.401.835/0001-65 (AGRAVADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DOS RÉUS/DEVEDORES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO PARA EVENTUAL COMPENSAÇÃO – REQUERIMENTO DAS PARTES PARA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO – PEDIDO NÃO ACOLHIDO PELA MAGISTRADA DA CAUSA AO ARGUMENTO QUE A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO PELOS DEVEDORES DEVE SER SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA EVITAR FRAUDE CONTRA OS CREDORES HABILITADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pertinente a decisão do Juízo em que se processa a ação de cobrança proposta por empresa em recuperação judicial, de não homologação de acordo em que consta alegação de crédito apresentada pelos réus (devedores) para compensação, ao fundamento que tal pretensão

(reconhecimento de crédito) deve ser submetida à apreciação do Juízo da Recuperação para evitar fraude contra os credores habilitados na recuperação judicial.

“(...)
A partir da data do deferimento da recuperação judicial, no entanto, todas as questões patrimoniais relacionadas à recuperanda devem ser submetidas ao Juízo da Recuperação Judicial. Por via de consequência, em prestígio ao princípio da preservação da empresa e da pars conditio creditorum, eventuais atos de constrição, expropriação patrimonial, bem como levantamento de valores, a serem praticados no Juízo Comum, devem ser submetidos à prévia análise e autorização do Juízo Especializado. O escopo precípuo é evitar que estes atos possam vir a atingir bens essenciais à atividade da empresa recuperanda, no período de suspensão, insculpido no artigo 6o, § 4o da Lei no 11.101/05, conforme disposto no § 3o do artigo 49 do mesmo Diploma Legal. Precedentes do E. STJ e desta Colenda Câmara Especial. 3. Conflito conhecido, para se reconhecer a competência do Juízo da 2a Vara Cível do Foro Regional do Butantã para a demanda consignatória, com observação
” (TJSP; Conflito de competência cível 2064014-32.2018.8.26.0000; Relator (a): Daniela Maria Cilento Morsello; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Regional XV - Butantã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020